Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-34.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000996-34.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DA SILVA COQUEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, RAPHAEL ALVES SANTOS, ALEXIA NIALY PEREIRA DOS REIS

APELADO: ANA CARLA DE ARAUJO PORTELA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL USADO. VÍCIOS OCULTOS. RESCISÃO CONTRATUAL AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REPARO DOS DEFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, condenou o réu à restituição dos valores pagos pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. O apelante sustenta ausência de má-fé, conhecimento prévio da autora quanto ao estado do imóvel, inexistência de vícios graves e impossibilidade de rescisão contratual por vícios reparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios identificados no imóvel justificam a rescisão do contrato de compra e venda; (ii) estabelecer se houve má-fé ou ocultação dolosa de defeitos pelo vendedor; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil rege a relação jurídica entre as partes, pessoas físicas, não se aplicando o CDC, diante da ausência de comprovação de que o réu desempenhe atividade de comércio de imóveis, não se enquadrando no conceito de fornecedor.

Laudo técnico juntado aos autos pela autora (ID 70842464), bem como pelo perito judicial (ID 70843831) apontam vícios ocultos no imóvel (infiltrações, mofo, rachaduras), porém indicam que se trata de defeitos reparáveis, que não comprometem a estabilidade estrutural do bem.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos prevalece quando os vícios existentes podem ser sanados sem necessidade de desfazimento do contrato.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o imóvel foi vendido como novo ou que os vícios tenham sido dolosamente ocultados pelo réu.

O pedido de rescisão contratual não se sustenta diante da possibilidade de reparação dos vícios, devendo prevalecer a obrigação de fazer consistente na realização dos reparos indicados nos laudos periciais.

A condenação por danos morais é mantida, diante da frustração das legítimas expectativas da autora, do prolongado convívio com os problemas no imóvel e do abalo decorrente das condições inadequadas de habitação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 441, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1005722-67.2019.8.26.0281, Rel. Des. Mary Grün, j. 01.09.2021;
TJ-SP, AC nº 1005435-21.2023 .8.26.0037, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000996-34.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante THIAGO DA SILVA COQUEIRO SANTOS e como apelada ANA CARLA DE ARAUJO PORTELA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .